Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-80.2022.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001704-80.2022.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AFAILAINE MATOS RODRIGUES - CPF: 068.744.411-08 (EMBARGANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM - CPF: 083.805.511-76 (EMBARGANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLES HENRIQUE NASCIMENTO MOURA - CPF: 011.232.311-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 847.576.988-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

DESPROVIDOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

AFAILAINE MATOS RODRIGUES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AFAILAINE MATOS RODRIGUES
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação n.o 1001704-80.2022.8.11.0033 por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, que,
por unanimidade,
deu parcial provimento
ao apelo, tão somente a fim de afastar a qualificadora prevista no art. 158, §3.o, do Código Penal e, com isso, reajustar a pena final da ora embargante para
15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença que a condenou pelos delitos de
roubo triplamente circunstanciado e extorsão majorada
,
em concurso material
[art. 157, §2.o, II e V, §2.o-A, I, e art. 158, §1.o, ambos do Código Penal].

Nas razões recursais disponíveis no ID 185173156,
a embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão impugnado
, especificamente no que concerne à atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena do crime de extorsão majorada, a qual, de acordo com a defesa, havia sido reconhecida na sentença de primeiro grau e foi decotada de ofício por esta instância revisora, o que teria inclusive acarretado
reformatio in pejus
, motivo pelo qual requer o saneamento do vício alegado.

Em contrarrazões vistas no ID 186146156, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica o
desprovimento
dos embargos de declaração, aduzindo a inexistência da pecha alardeada pela recorrente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24a Edição – 2004) – Negritei.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, a embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
, pois, na segunda fase da dosimetria da pena do crime de extorsão majorada [art. 158, §1.o, CP], reconheceu exclusivamente a presença da agravante do art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal [vítima idosa] e deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III,
d
, CP], a qual havia sido reconhecida na sentença de primeiro grau, de modo que, segundo a defesa, ao decotar de ofício a atenuante, esta Câmara julgadora, além de se omitir, infringiu o princípio do
non reformatio in pejus
.

Sem razão
a embargante.

Com efeito, a recorrente foi condenada pela prática de
dois delitos em concurso material
, quais sejam,
roubo triplamente majorado
e
extorsão majorada
[art. 157, §2.o, II e V, §2.o-A, I, e art. 158, §1.o, c/c art. 69, todos do Código Penal], tendo
confessado apenas a prática do primeiro delito
, razão pela qual, em primeira instância, foi aplicada a atenuante da confissão espontânea exclusivamente na dosimetria da pena decorrente desta infração penal (ID 157245454 - Pág. 16/17).

Frise-se que a reprimenda derivada do delito de
roubo circunstanciado
foi mantida inalterada por este órgão fracionário no acórdão embargado, razão pela qual não há que se falar em ocorrência de
reformatio in pejus
.

Por outro lado, no que toca ao crime de
extorsão
, cuja dosimetria constitui objeto dos presentes embargados, a então apelante, ora embargante,
jamais confessou a prática delitiva
, razão pela qual a
atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal não foi reconhecida e tampouco aplicada pelo juízo
a quo
na sentença de primeiro grau
, conforme se depreende do seguinte excerto do édito monocrático,
in verbis
:

“4.2. Da ré
AFAILÂINE
MATOS RODRIGUES: (...) 4.2.2 Do crime de
extorsão majorada
(...):

2a Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61 usque 67, CP): Encontra-se presente a circunstância agravante de ter o crime sido praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, II, alínea “h”, do Código Penal), de sorte que, em cumprimento ao art. 67, do Estatuto Repressivo, agravo a pena em 1/6 (um sexto), o que corresponde a 1 ano, razão pela qual a pena provisória na segunda etapa resta fixada no patamar de 7 (sete) anos de reclusão”.
(ID 157245454 - Pág. 16/18).

Oportunamente, embora a embargante alegue nas razões dos embargos que
“confessou com riqueza de detalhes que realmente solicitou as transferências a VÍTIMA”
(ID 185173156 - Pág. 2), urge reiterar que a confissão não foi aplicada na sentença monocrática e que a defesa tampouco requereu a aplicação da atenuante no recurso de apelação criminal (ID 157245475).

Portanto, analisando o aresto embargado, constato que esta
Câmara julgadora procedeu devidamente com a dosimetria da pena do crime de extorsão
, não havendo que se cogitar omissão ou
reformatio in pejus
pertinente ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual não foi reconhecida nem aplicada em primeira instância e tampouco em grau recursal porque, no que tange à infração do art. 158 do Código Penal, a embargante
não
admitiu a prática delitiva.

Diante deste cenário,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com mácula de
omissão
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção da recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
AFAILAINE MATOS RODRIGUES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023